Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME E INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. NOVA REDAÇÃO DO INCISO III, DO ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE QUE NÃO REPRESENTA MAU COMPORTAMENTO SOB PENA DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL PERPÉTUA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.
2- No caso concreto, entendo que a existência de uma falta grave cometida há aproximadamente dois anos, assim como, a prática de novo delito há mais de cinco anos, não são argumentos idôneos para indeferir o pedido de livramento condicional, considerando que unificadas as penas em 14 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, o recorrente obteve progressão para o regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, inexistindo o cometimento de outras faltas nos últimos dois anos da execução, sob pena de perpetuação dos efeitos das faltas, em ofensa aos princípios da razoabilidade e ressocialização do preso.
3- Recurso conhecido e provido.